Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704466-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLANE ISAIAS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gislaine Isaias Costa em face da decisão (ID 55626206) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, declinou da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Nas razões recursais alega, em síntese, que a competência é do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pois se trata do foro em que tramitou a ação civil pública no 0712573-13.2017.8.07.0018, cuja sentença ensejou o cumprimento de origem. Esclarece que a ação civil pública foi proposta pela Defensoria Pública, tendo por objeto determinar ao Distrito Federal que realizasse os procedimentos de cirurgia vítreo-retinianas, e que aguarda a realização do procedimento cirúrgico há 54 (cinquenta e quatro) dias. Argumenta (i) que não consta entre as competências do Juizado Especial previstas no art. 89 da Constituição Federal a competência para processar cumprimento de sentença fruto de sentença transitada em julgado em ação civil pública; (ii) que o valor do procedimento, incluindo medicação e internação, ultrapassará o valor permitido para processamento nos Juizados Especiais; e (iii) que o art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, notadamente o periculum in mora decorrente do atraso na realização do procedimento, circunstância que poderá agravar o estado clínico dela, ressaltando que somente tem a visão de um olho, justamente o que sofrerá a intervenção cirúrgica. Ressalta que a sentença proferida na ação coletiva consignou o prazo de 5 (cinco) dias para que os pacientes com classificação de risco “vermelha”, caso da Agravante, realizassem o procedimento. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Em decisão de ID 55681616, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo pleiteado, com o consequente retorno dos autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal até a análise do mérito do agravo pelo Colegiado. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a Autora/Agravante informou a realização da cirurgia de vitrectomia pleiteada e requereu a desistência da ação principal (ID 192955251, na origem). Diante disso, à Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10, CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator